Tribunal: TJSP
Processo: 0000926-13.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Grande quantidade de drogas – Aumento da pena base – Possibilidade – Adequação para fração justa à reprovação da conduta – Réu reincidente e confesso – Agravante compensada com

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Grande quantidade de drogas – Aumento da pena base – Possibilidade – Adequação para fração justa à reprovação da conduta – Réu reincidente e confesso – Agravante compensada com a atenuante – Possibilidade – Aplicação do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Regime prisional correto – Recurso parcialmente provido, com extensão à corré não apelante, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-13.2018.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: Willian Bezerra Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Márcia Aparecida Rocha
Voto no 18115
Registro: 2020.0000562570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000926-13.2018.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
WILLIAN BEZERRA BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena do acusado para 6 anos e 3 meses de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 625 dias-multa, de valor
unitário mínimo, estendida a decisão para a corréu Márcia Aparecida da Rocha, não
apelante, cuja pena fica reduzida para 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 312 dias-
multa, de valor unitário mínimo, nos termos do art. 580, do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-13.2018.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: Willian Bezerra Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Márcia Aparecida Rocha
Voto no 18115
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Confissão judicial – Depoimento de policiais
seguros,
coerentes
e
sem
desmentidos
–
Responsabilidade
do
acusado comprovada –
Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Grande quantidade de
drogas – Aumento da pena base – Possibilidade –
Adequação para fração justa à reprovação da
conduta – Réu reincidente e confesso – Agravante
compensada com a atenuante – Possibilidade –
Aplicação do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Não
cabimento – Regime prisional correto – Recurso
parcialmente provido, com extensão à corré não
apelante, nos termos do art. 580, do Código de
Processo Penal.
Vistos.
WILLIAN
BEZERRA
BORGES
e
Maria
Aparecida Rocha, qualificados nos autos, foram denunciados, processados e
condenados, por r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Gustavo
de Azevedo Marchi, da Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-13.2018.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: Willian Bezerra Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Márcia Aparecida Rocha
Voto no 18115
O corréu Willian foi condenado ao cumprimento da
pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 750 dias-multa, de valor unitário mínimo e Maria Aparecida à
pena de 3 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 375 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 361/370).
Isso porque, no dia 18 de maio de 2018, por volta de
13 horas, na Rua Odete Domingues Marquês, no 132, na cidade de Taboão da
Serra, agindo em concurso, guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico,
19 porções de crack, 33 porções de maconha e 638 porções de cocaína,
substâncias entorpecentes, que determinam dependência física ou psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa do correu Williana
buscando a reforma da sentença e adequação da pena imposta (fls. 381/383)
Recebido o recurso e transitada em julgado a
decisão para a acusada Maria Aparecida, vieram aos autos as contrarrazões
(fls. 397/400).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 412/424).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Willian Bezerra
Borges contra a r. sentença de fls. 361/370, que o condenou por infração ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 7 anos e 6
meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 750 dias-
multa, de valor unitário mínimo.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-13.2018.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: Willian Bezerra Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Márcia Aparecida Rocha
Voto no 18115
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a absolvição pretendida era mesmo impossível.
Com efeito, a materialidade do delito está
demonstrada pelo laudo de exame toxicológico de fls. 160/162, que constatou
que as substâncias apreendidas eram cocaína e maconha, entorpecentes
capazes de causar dependência, enquanto a autoria ficou bem demonstrada
pela prova colhida nos autos.
De fato, interrogado em juízo, sob as garantias do
contraditório e na presença de Defensora, o acusado confessou a prática do
tráfico de drogas, procurando justificar sua conduta sob o argumento de
necessidade financeira (áudio digital do SAJ).
Ora, como se sabe, a confissão judicial é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Se, ao contrário, é segura,
coerente e sem desmentidos, o que cumpre é dar total valor a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime tão grave se realmente não o
tivesse cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-13.2018.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: Willian Bezerra Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Márcia Aparecida Rocha
Voto no 18115
proclamacão da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
De
qualquer forma, o réu Willian acabou
definitivamente incriminado pelos policiais civis Geraldo Ribeiro dos Santos
e Andrea Calixto Leonel Vieira, que, em declarações seguras e coerentes com
aquelas prestadas no inquérito (fls. 4/5), reafirmaram a realidade da
abordagem e apreensão do entorpecente que os acusados traziam consigo e
guardavam, esclarecendo, inclusive, que a diligência se deu em razão de
denúncia acerca de tráfico praticado por um casal na viela, tanto que ambos
confessaram a prática do delito na ocasião (áudio digital do SAJ)
Assim, como a lei não tira a validade dos
depoimentos dos policiais, que são testemunhas como outra qualquer,
cumpre, por aqui, conferir valor absoluto a essas declarações, principalmente
porque o apelante admitiu a prática do delito, não havendo, portanto, que se
falar em insuficiência de provas.
Bem por isso, o que se tem é que as circunstâncias
que cercaram a prisão indicam com segurança, que a grande quantidade e
variedade de droga apreendida era mesmo destinada à entrega para consumo
de terceiras pessoas, de modo que a condenação pelo tráfico era mesmo a
única solução para o caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi bem
fixada acima do mínimo legal em razão da grande quantidade, variedade e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-13.2018.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: Willian Bezerra Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Márcia Aparecida Rocha
Voto no 18115
nocividade de droga apreendida, que certamente atingiria um enorme número
de usuários com conseqüências devastadoras à sociedade, providência que
encontra amparo no art. 42, da Lei no 11.343/06.
Entretanto, o aumento aplicado, na verdade foi de
metade (embora tenha constado 1/4) e se mostrou exagerado, de maneira que
fica reduzido, agora sim, para 1/4, que é justo e suficiente à reprovação da
conduta. Assim a pena base é reduzida para 6 anos e 3 meses de reclusão e
625 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Nesse ponto, a decisão fica estendida à corré Márcia
Aparecida Rocha, não apelante, de maneira que, partindo da pena base de 6
anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, de valor unitário mínimo, com a
redução de metade pela aplicação do art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos, sua pena
fica reduzida para 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 312 dias-multa.
Na segunda fase, a pena não sofreu alterações, pois a
agravante da reincidência (fls. 86) foi compensada com a atenuante da
confissão, anotando-se que não era mesmo caso de aplicação do redutor
previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, pois o referido dispositivo
expressamente impede o benefício para reincidentes como é o caso do réu.
No
mais,
tratando-se
de réu reincidente e
considerando que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem
pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado
de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos, o regime imposto
para o cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o inicial fechado, nos
moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida, observando-se que a

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-13.2018.8.26.0628 - Taboão da
Serra
Apelante: Willian Bezerra Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Márcia Aparecida Rocha
Voto no 18115
quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de substituição da pena
privativa de liberdade.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena do acusado para 6
anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de
625 dias-multa, de valor unitário mínimo, estendida a decisão para a
corréu Márcia Aparecida da Rocha, não apelante, cuja pena fica
reduzida para 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 312 dias-multa, de
valor unitário mínimo, nos termos do art. 580, do Código de Processo
Penal.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR